Tribunal: TJBA
Processo: 0002477-29.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002477-29.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO SERGIO DE MELO ARAUJO SEGUNDO

Advogado(s)
:
TIAGO CAIRES ROCHA, JOAQUIM CAIRES ROCHA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DEFEITO E O DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Yamaha Motor do Brasil Ltda., em razão de acidente ocorrido em 19/05/2009 com motocicleta da marca ré, supostamente causado por defeito de fabricação relacionado ao sistema de tração traseira, objeto de
recall
posterior. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova do nexo causal entre o defeito comunicado e o acidente, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da fabricante pelo acidente sofrido pelo demandante, a partir da verificação do nexo de causalidade entre o defeito anunciado no
recall
e o sinistro ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC, exige a presença conjunta de três elementos: dano, defeito e nexo causal entre o defeito e o dano, não se operando de forma automática com a existência de
recall
(convocação por parte de fabricante para que o produto seja levado para substituição ou reparo de possíveis ou reais defeitos).

4. O recorrente não produz prova técnica que comprove o vínculo entre o acidente e o defeito anunciado no comunicado da montadora, limitando-se a alegações unilaterais desacompanhadas de elementos periciais ou documentos que demonstrem eventual presença de vestígios físicos e mecânicos identificáveis em uma situação de travamento do amortecedor de uma motocicleta (ID 82473457).

5. O boletim de ocorrência anexado (ID 82473091) não menciona perda de tração traseira ou falha mecânica, sendo baseado exclusivamente no relato do autor e sem força probatória autônoma.

6. Algum tempo depois do acidente a motocicleta foi encaminhada à concessionária para realização das trocas anunciadas no “recall”, mas nenhum vestígio físico anormal foi registrado, nem mesmo nos componentes da tração traseira. Ao revés, o “check list” do veículo resultou com anotação “sem avarias” (IDs 82473324, 82473325, 82473094 e 82473096), infirmando a tese de que o acidente decorreu do defeito anunciado.

7. A não realização de perícia técnica judicial, impossibilitada pela venda do veículo (ID 82473406), impede qualquer conclusão objetiva quanto à existência de falha mecânica relacionada ao acidente.

8. Mesmo em hipóteses de
recall
, a ausência de demonstração do nexo causal entre o defeito e o dano impede a responsabilização do fabricante, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 12; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 1001430-51.2019.8 .26.0180 Espírito Santo do Pinhal, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 07/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024; TJ-CE - AC: 01478987920178060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0002477-29.2012.8.05.0141, em que figuram como apelante MARIO SERGIO DE MELO ARAUJO SEGUNDO e como apelado YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA